Tribunal: TJES
Processo: 5018272-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018272-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAMON DE OLIVEIRA HENRIQUE JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO AUTO PECAS S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
IMPUGNAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO –
INDISPONIBILIDADE DE VALORES –
CARÁTER IMPENHORÁVEL – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

1.
Embora se verifique irregularidade no recebimento do A.R pelo executado, é firme o entendimento de que o comparecimento espontâneo do executado nos autos que supre a falta ou a nulidade da citação, conforme artigo 239, § 1º, do CPC.

2.
A penhora online realizada em conta-poupança, em valor inferior a quarenta salários mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

4.
Agravo de instrumento provido. Demais recursos prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAMON DE OLIVEIRA HENRIQUE JUNIOR

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
ANTONIO AUTO PEÇAS S.A
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, a ausência de sua citação válida acerca da penhora realizada em suas contas. Aponta, ainda, a impenhorabilidade das verbas bloqueadas.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão.

Liminar recursal deferida, consoante id. 12026039.

Em face deste pronunciamento, a parte recorrida opôs
embargos de declaração
(id. 12200604) e
agravo interno
(id. 12419247).

Contrarrazões ofertadas no id. 12419263.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5018272-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RAMON DE OLIVEIRA HENRIQUE JUNIOR

AGRAVADO
:
ANTONIO AUTO PEÇAS S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAMON DE OLIVEIRA HENRIQUE JUNIOR

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
d
e
execução de título executivo extrajudicial

ajuizada por
ANTONIO AUTO PEÇAS S.A
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, a ausência de sua citação válida acerca da penhora realizada em suas contas. Aponta, ainda, a impenhorabilidade das verbas bloqueadas.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão.

Liminar recursal deferida, consoante id. 12026039.

Em face deste pronunciamento, a parte recorrida opôs
embargos de declaração
(id. 12200604) e
agravo interno
(id. 12419247).

Contrarrazões ofertadas no id. 12419263.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravado em desfavor da agravante, tendo por objeto um instrumento particular de acordo e confissão de dívida.

No bojo do pronunciamento recorrido, o magistrado singular rejeitou a tese de nulidade de citação ante o comparecimento voluntário do executado, bem como indeferiu o pedido de desbloqueio de valores por entender, em suma, que,
“tratando-se de conta corrente ou outra aplicação financeira, cabe à parte devedora comprovar que o valor bloqueado constitui valor destinado a assegurar sua subsistência, para que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC seja estendida ao seu caso.”

Foi em face deste pronunciamento que a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

E, acerca do primeiro ponto, embora também vislumbre, tal como o juízo singular, irregularidade no recebimento do A.R (fl. 55-verso), é firme o entendimento de que o comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a falta ou a nulidade da citação, conforme artigo 239, § 1º, do CPC.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
O comparecimento espontâneo do executado nos autos que supre a falta ou a nulidade da citação, conforme artigo 239, § 1º, do CPC.
2. Ocorrendo o comparecimento voluntário da parte executada, é de ser anulada a r. sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito por ausência de citação. 3. Recurso provido. (TJES, Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008922-14.2005.8.08.0048, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Superada tal tese, acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, muito embora o julgador primevo tenha consignado que deveria a parte interessada demonstrar que o numerário constitui reserva de patrimônio, este Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de “
estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.”
(TJES, Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004723-75.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores)

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ARGUMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no inciso X do artigo supracitado. 2. Assim, vê-se que a decisão agravada está dissonante da previsão contida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Destaca-se que mesmo que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, o C. STJ vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5013067-45.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE PENHORA SOBRE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.
A penhora online realizada em conta-poupança, em valor inferior a quarenta salários mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15
. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004723-75.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de determinar a liberação da quantia tornada indisponível nos autos de origem.

Ante a presente proposta de voto, julgo
PREJUDICADA
a análise da via aclaratória, bem como do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)